Tribunal: TJES
Processo: 5029552-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029552-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR ANDRE PERIM e outros
RECORRIDO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos requerentes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte dos requeridos e se há o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da parte autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, neste caso, demonstrar a existência de nexo causal necessário à condenação dos requeridos.

4. As provas carreadas aos autos (prontuários médicos, prescrições, formulário de encaminhamento) não são suficientes para evidenciar que a 1ª requerente foi atendida por profissionais inabilitados.

6. Assim, inexistindo prova de conduta ilícita, entendo pela inexistência do dever de indenizar, devendo o pleito ser julgado improcedente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva exige do polo ativo da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 2. Ausente a comprovação de conduta ilícita por parte das requeridas, não há dever de indenizar.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029552-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOSIMAR ANDRE PERIM.

RECORRIDOS: HOSPITAL PRAIA DA COSTA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos requerentes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte dos requeridos e se há o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da parte autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, neste caso, demonstrar a existência de nexo causal necessário à condenação dos requeridos.

4. As provas carreadas aos autos (prontuários médicos, prescrições, formulário de encaminhamento) não são suficientes para evidenciar que a 1ª requerente foi atendida por profissionais inabilitados.

6. Assim, inexistindo prova de conduta ilícita, entendo pela inexistência do dever de indenizar, devendo o pleito ser julgado improcedente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva exige do polo ativo da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 2. Ausente a comprovação de conduta ilícita por parte das requeridas, não há dever de indenizar.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSIMAR ANDRE PERIM e ROBSON PERIM
em face de
HOSPITAL PRAIA DA COSTA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, alegam que, em 07/01/2024, a 1ª requerente foi internada em estabelecimento hospitalar da 2ª requerida sendo atendida pela Sra. Joyce Radis de Souza, que se apresentou como médica responsável pelo caso. Afirma que, após irregularidades no atendimento, identificou que a sra. Joyce não se tratava de profissional habilitado, sendo apenas acadêmica do curso de medicina, tendo tais fatos ocasionado desgaste emocional e psicológico.

Foi proferida sentença (ID 15465446) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em recurso inominado interposto pela 1ª requerente (ID 15465451), alega omissão em sentença que não apreciou o relatório de sindicância, omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; no mérito, defende a existência de falha na prestação de serviço e existência de dano moral indenizável, reiterando a procedência do pleito.

Contrarrazões da 2ª requerida de ID 15465456 e do 1° requerido de ID 15465458, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

De início,
DEFIRO
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença. Conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia. No caso, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação suficiente, em observância ao art. 93, IX, da CF, inexistindo vício a ser sanado.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia reside na existência — ou não — de responsabilidade civil das requeridas quanto ao atendimento prestado durante uma internação hospitalar. Destaco que o caso apresentado à análise de configuração de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º).

Todavia, embora se trate de relação consumerista, a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é automática nem absoluta; exige a demonstração mínima, pela parte autora, de que a conduta da parte adversa aos danos causados, visto que não se trata de dano moral presumido.

Como evidenciado no comando sentencial, o presente arcabouço probatório não demonstraram que o atendimento prestado pelas requeridas foi prestado por profissional inapto e, mesmo que prestado por acadêmica do curso de medicina - e não por médico devidamente habilitado - não houve comprovação de dano passível de indenização:

No caso em apreço, analisando com cautela o conjunto probatório, apesar das alegações deduzidas na peça inaugural, constato que não foi devidamente comprovado o suposto atendimento médico prestado pela acadêmica de medicina Sra. Joyce Radis de Souza. Isso porque, em análise ao prontuário da 1ª autora nota-se que todos os documentos, avaliações e solicitações são assinados pelo Dr. Arnaldo José de Conto Filho, CRM no 17.441, pela Dra. Ludimilia H. de Souza, CRM no 16.267, Lauren M. Vieira, CRM no 19.563, assim como, por diversos profissionais que compõem o corpo médico da ré – enfermeiros, técnicos, farmacêuticos etc. - (id no 52050841 e 52050842).

Nessa toada, considerando ser ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), resta patente que os autores não lograram êxito em demonstrar atendimento realizado unicamente por acadêmico do curso de medicina, sem a devida habilitação e supervisão.

Quanto ao boletim de ocorrência carreado aos autos, urge salientar que o aludido documento goza de presunção relativa de veracidade apenas quanto aos fatos presenciados pela autoridade pública. Quanto às declarações unilaterais de um dos declarantes, lavrados pela internet e dias após o evento, assume a natureza de mera declaração, necessitando de corroboração por outras provas aptas a comprovar as acusações apresentadas.

Acerca do assunto, assim entende nosso Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral e online, com base exclusiva nas declarações da segurada, constitui prova suficiente para comprovar a culpa da parte ré em acidente de trânsito e fundamentar a condenação em ação regressiva. [...]
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum) apenas quanto aos fatos presenciados pela autoridade pública. Quando o documento apenas registra declarações unilaterais de um dos envolvidos, lavrado via internet e dias após o evento, assume a natureza de mera declaração, necessitando de corroboração por outras provas
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o boletim de ocorrência que consigna apenas as declarações unilaterais do interessado não goza de presunção de veracidade.
A apelante não apresentou outros elementos probatórios para corroborar a narrativa do boletim, como fotografias do veículo da parte apelada, identificação de sua placa no local, testemunhas presenciais ou comprovação de que o suposto condutor era preposto da empresa ré. [...] (TJES - AC 5024856-66.2023.8.08.0024 - 2ª Câmara Cível - Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 29/08/2025) (grifou-se).

Dito isso, coaduno do entendimento sentencial de que inexistem provas acerca da existência de conduta danosa, praticadas pelas requeridas ou por seus prepostos, aptas a ensejar danos passíveis de indenização.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspens em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)